Tribunal: TJES
Processo: 0003541-77.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003541-77.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: FUNDACAO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SAO GABRIEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA EXTINTIVA POR LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS POR CONVÊNIO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença que extinguiu, por litispendência, ação de exigir contas ajuizada em face da Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel, reconhecendo identidade com processo anterior que versa sobre prestação de contas de recursos próprios municipais. O Município sustenta que a presente demanda busca a prestação de contas exclusivamente de recursos federais, de origem diversa e valores distintos, referentes a junho e julho de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação de exigir contas e a ação anterior ajuizada pelo Município; (ii) verificar, em caso negativo, a existência do dever da Fundação de prestar contas dos recursos federais recebidos por convênios firmados com o ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§1º a 3º).

Embora haja identidade de partes, as causas de pedir e os pedidos divergem: a ação anterior refere-se a recursos próprios municipais, enquanto a presente demanda versa sobre recursos federais repassados por convênios distintos, configurando objetos autônomos.

Ausente a identidade integral de pedidos e causas de pedir, não se configura litispendência, impondo-se a anulação da sentença terminativa.

Aplicável a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §3º, I), uma vez que a questão é predominantemente de direito e os elementos de prova já se encontram nos autos.

A ação de prestação de contas se desenvolve em duas fases: na primeira, apura-se o dever de prestar contas; na segunda, procede-se à análise e julgamento das contas apresentadas (STJ, REsp 1820603/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/12/2019).

A Fundação Hospitalar Social Rural, na qualidade de gestora de recursos federais recebidos por convênio, tem obrigação de prestar contas ao Município, ente repassador e fiscalizador direto dos valores aplicados.

O reconhecimento do dever de prestar contas não implica, nesta fase, declaração de débito, mas apenas a obrigação de apresentar a comprovação da destinação dos recursos recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença extintiva e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar procedente o pedido inicial, condenando a Fundação a prestar contas dos recursos federais recebidos nos meses de junho e julho de 2015, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento
:

A litispendência somente se configura diante da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre quando as ações visam à prestação de contas de recursos de origem distinta.

A ação de prestação de contas desenvolve-se em duas fases: na primeira, verifica-se a obrigação de prestar contas; na segunda, examinam-se as contas apresentadas.

Todo gestor de recursos públicos, inclusive entidades privadas que recebam verbas federais por convênio, tem dever constitucional de prestar contas ao ente público repassador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 70, parágrafo único; CPC/2015, arts. 337, §§1º a 3º, 485, V, 550 e 1.013, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1820603/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003541-77.2018.8.08.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara daquela Comarca
, nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL
, que reconheceu a litispendência entre a presente demanda e a ação n° 0002373-45.2015.8.08.0045, extinguindo o processo nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões (id. 12794234) sustenta o apelante, inicialmente, que na ação 0002373-45.2015.8.08.0045 busca a prestação de contas em relação a recursos próprios, ao passo em que nesta pretende a prestação de contas de recursos federais.

Ressalta que, mesmo se tratando de prestação de contas dos mesmos meses, a origem dos recursos e os valores são diferentes, inexistindo, portanto, identidade de pedidos e causa de pedir.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a litispendência, julgando procedente o pedido inicial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia central do apelo reside em verificar se o ajuizamento desta ação de exigir contas configura litispendência em relação à demanda de nº 0002373-45.2015.8.08.0045.

Não obstante a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, tenho que o feito merece solução diversa.

A litispendência, conforme dispõe o art. 337, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, verificando-se a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso em tela, embora haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido são manifestamente diversos.

O apelante, desde a petição inicial, delimitou com clareza o objeto desta ação, qual seja, a prestação de contas dos recursos federais recebidos pela apelada, oriundos do Bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) e da Rede de Urgência e Emergência (RUE), referentes aos meses de junho e julho de 2015.

Inclusive, na exordial, o Município ressalvou expressamente que a prestação de contas atinente aos recursos próprios seria objeto de ação diversa, a ser proposta na Justiça Estadual, o que, de fato, ocorreu por meio do processo nº 0002373-45.2015.8.08.0045, que ensejou o reconhecimento da litispendência.

A origem dos recursos – se próprios do Município ou federais, apenas repassados por ele – integra a causa de pedir, pois define as obrigações específicas de prestação de contas. Da mesma forma, os valores a serem justificados são distintos, o que torna diverso também o pedido.

Em assim sendo, não há falar em identidade de causa de pedir ou de pedido, o que afasta a ocorrência de litispendência, sendo mister a anulação da sentença terminativa.

Com efeito, verificando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez que a questão de mérito é predominantemente de direito e os fatos relevantes estão devidamente comprovados por documentos, aplico a Teoria da Causa Madura, com fulcro no art. 1.013, §3º, I, do CPC, para proceder à análise do pedido inicial.

Relembro que
a ação de prestação de contas é regida por procedimento que se divide em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

É como se manifesta o
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO.

1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012).

2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1º, "g", da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio.

4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5º, do CPC/2015).

6. Tendo em vista que,
na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas
, a alegação relativa à desnecessidade de o ex-síndico guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação [...]. (REsp 1820603/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Desse modo,
na primeira fase o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do requerido em prestar determinadas contas.

Nesse contexto, tem-se que a obrigação de prestar contas é um dever fundamental de todo aquele que gerencia recursos públicos, conforme preceitua o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

No caso dos autos, é incontroverso que a apelada, na qualidade de entidade hospitalar, firmou com o Município o Convênio de Cooperação Financeira nº 10/2014 e o Contrato de Repasse nº 01/2014, por meio dos quais recebeu recursos públicos federais para custear a prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS.

Como gestora de tais verbas, a apelada possui o dever de demonstrar a correta aplicação dos valores recebidos, não apenas perante os órgãos de controle federais, mas também perante o Município, que, na condição de repassador e fiscalizador direto do convênio, tem a legitimidade e o dever de exigir tais contas.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento do dever de prestar contas não implica a afirmação de que a recorrida seja devedora de qualquer quantia.

A presente fase processual, repita-se, se limita a declarar a existência da obrigação, de modo que a efetiva análise das contas e a apuração de eventual saldo credor ou devedor em favor de qualquer das partes é matéria a ser dirimida na segunda fase do procedimento, no juízo de origem

Portanto, merece prosperar o pedido inicial do Município, para que a Fundação seja compelida a prestar contas dos recursos federais recebidos nos meses de junho e julho de 2015.

Por fim, registro que, nos autos do processo
n° 0002373-45.2015.8.08.0045, a municipalidade interpôs recurso de apelação, que restou provido para reformar a sentença e reconhecer a obrigação de prestação de contas, tendo a decisão monocrática, inclusive, transitado em julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença que extinguiu o feito por litispendência.

Ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a prestar as contas exigidas pelo Município no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes pleiteados na inicial.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$3.000,00 (três mil reais), porquanto, “
tratando-se de primeira fase de ação de exigir contas, em que o valor da ação não guarda correspondência com o proveito econômico, tampouco há condenação da parte, deve-se aplicar o § 8º do art. 85 do CPC/2015, fixando os honorários por equidade
” (REsp n. 2.076.298/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)